Tribunal: TJES
Processo: 5005899-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005899-81.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MARTA DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA MARTA DE FREITAS WUICK, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de contratação válida referente aos empréstimos consignados n. 010017009684 e 010018019295, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir da autora, mesmo após a portabilidade dos contratos; (ii) verificar se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação impugnada; (iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual forma; e (iv) determinar se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste, pois a portabilidade não impede a análise da existência ou validade da contratação originária, tampouco afasta o direito à restituição dos valores indevidamente descontados nem à reparação por eventuais danos morais decorrentes da fraude.

A portabilidade não convalida vícios de origem da contratação, conforme Súmula 286 do STJ e jurisprudência dominante que admite a revisão de contratos já quitados ou renegociados.

O pedido de suspensão dos descontos carece de interesse processual, por perda superveniente do objeto, diante da quitação do débito por portabilidade, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito nesse ponto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A ausência de prova válida da contratação, em especial diante da impugnação da autenticidade das assinaturas e da insuficiência dos laudos unilaterais apresentados, atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, impondo à instituição financeira o ônus da prova da contratação.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbia, sendo inaplicável o argumento de que a ausência de perícia grafotécnica de ofício compromete a sentença, especialmente quando a parte não a requereu.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário e constatada a fraude contratual, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes, conforme o art. 14 do CDC c/c Súmula 479 do STJ.

A restituição simples dos valores indevidamente descontados deve ser mantida, diante da ausência de recurso da parte autora, nos termos do princípio da non reformatio in pejus, ainda que os descontos tenham ocorrido após a modulação do EREsp 1.413.542/RS.

O dano moral é configurado quando há imposição de dívida inexistente e descontos indevidos em benefício previdenciário, gerando transtornos que superam o mero aborrecimento.

A indenização de R$ 6.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta ilícita e aos precedentes desta c. 2ª Câmara Cível, não comportando redução.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

Não há majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, hipótese em que não incide o art. 85, § 11, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de portabilidade de contrato não afasta o interesse de agir do consumidor que pretende discutir a validade da contratação e requerer restituição e indenização por danos morais.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade de contrato impugnado por suposta fraude, nos termos da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A ausência de perícia grafotécnica não compromete a validade da sentença quando a parte não a requer, tampouco constitui nulidade.

A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência de contratação fraudulenta, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

A restituição dos valores descontados deve observar a forma simples quando ausente recurso da parte autora.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A majoração dos honorários recursais não se aplica quando o recurso é parcialmente provido (Tema 1.059 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 884, 927 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 370, 375, 429, II e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 286; STJ, REsp 2.030.882/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2024; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais
ajuizada por
MARIA MARTA DE FREITAS WUICK
, julgou procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a existência de relação contratual válida e condenou o apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, relacionados aos contratos de empréstimo consignado n. 010017009684 e 010018019295.

Em suas razões (id. 11913053), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a apelada carece de interesse de agir, uma vez que já havia realizado a portabilidade dos contratos antes do ajuizamento da ação, o que implicaria perda do objeto; (ii) a apelada confessou ter solicitado a portabilidade dos contratos, o que contradiz sua alegação de desconhecimento da contratação; (iii)o juízo de primeiro grau deixou de exercer o dever de determinar, de ofício, a produção da prova pericial, previsto nos arts. 370 e 375 do CPC, ao não determinar a realização de prova pericial grafotécnica; (iv) houve interpretação equivocada pelo Juízo acerca do Tema 1.061 do STJ, pois se desincumbiu do ônus de provar a validade da contratação por meio de outros meios legais, como laudo técnico de empresa especializada, contrato assinado e comprovante de crédito bancário; (v) não se pode considerar ilegítima a contratação apenas pela ausência de perícia grafotécnica, tendo em vista que a apelada não impugnou o laudo apresentado junto à defesa; (vi) a decisão deixou de considerar o conjunto probatório, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC; (vii) os fatos narrados na inicial não demonstram abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; (viii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ix) a obrigação de fazer imposta, consistente no cancelamento dos contratos, é impossível de ser cumprida pelo apelante, pois os contratos foram transferidos a outra instituição financeira por meio de portabilidade; (x) os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico.

A controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir acerca da
prova da contratação de empréstimos consignados
e, em caso negativo, se há lugar para a restituição em dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, bem como se há dano moral a ser indenizado.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo consignado
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Tecidas as considerações preambulares acerca da aplicação das normas do microssistema de proteção ao consumidor ao caso concreto, reputo não vicejar a tese de que a solicitação de portabilidade dos empréstimos consignados vinculados aos contratos 010017009684 e 010018019295, transferindo o débito para o Banco Bradesco S.A., não implica
ausência total do interesse de agir
, visto que referida migração do empréstimo para outra instituição financeira apenas ocorreu porque a consumidora, diante da resistência da apelante em aceitar a devolução do valor emprestado, com o abatimento daquilo que fora pago.

Deste modo, subsiste o interesse de agir na declaração de inexistência da relação jurídica quanto aos contratos supramencionados, mormente porque a análise da restituição dos valores indevidamente cobrados e de eventual dever de indenizar a apelada a título de danos morais perpassa, necessariamente, pela avaliação acerca da regularidade da contratação.

Ademais, a meu ver, aplica-se ao caso, o mesmo fundamento
que levou à edição do enunciado n. 286 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”, sendo uníssono no Tribunal da Cidadania o entendimento de que “
até mesmo contratos findos pela quitação são passíveis de revisão, uma vez que as nulidades porventura existentes não se convalescem
” (REsp n. 2.030.882/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024.), razão pela qual, conforme já consignado,
não há falar em ausência de interesse de agir em relação ao pedido de declaração de nulidade da contratação.

Lado outro,
no que diz respeito à pretensão de interrupção dos descontos
, ressoa crível a tese de que a demanda não se mostra necessária, na medida em que, uma vez ocorrida a quitação do débito em decorrência da portabilidade realizada, razão pela qual, quanto ao referido pedido carece a apelada de
interesse de agir
, devendo, quanto a ele, ser extinto o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada tal questão, acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.846.649/MA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, firmou tese no Tema n. 1.061, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Verifica-se que a apelante, no intuito de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, acostou aos autos os instrumentos contratuais de ids. 11913011, 11913012, 11913013,
11913014
e 11913016, afirmando haver assinatura idêntica àquela utilizada pela apelada.

Com efeito, constando da
petição inicial
e da
réplica
impugnação das assinaturas lançadas nos contratos, uma vez que afirmado que “são claras falsificações”, sendo “muito diferentes entre si”, cabia à apelante a demonstração das respectivas autenticidades, não sendo servil para tal fim os “laudos” colacionados aos ids. 11913017 e 11913018,
não apenas porque produzidos de forma unilateral, mas também porque ausente qualificação técnica do responsável pela sua elaboração, assim como a metodologia utilizada para aferição da autenticidade das assinaturas.

Ademais, forçoso acentuar que o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, é a de que a ausência de determinação de produção de prova de ofício não induz nulidade, notadamente quando a parte, expressamente, opta por não produzi-la (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Assim, ante a ausência de prova da contratação dos empréstimos registrados sob os n.
010017009684 e 010018019295
, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo dos referidos contratos, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Contudo, à míngua do manejo de recurso de apelação pela autora,
sob pena de incidir em mácula ao princípio
non reformatio in pejus
, deve ser mantida, sem retoque, a sentença que determinou a restituição simples dos valores, ainda que os descontos tenham ocorrido em data posterior a 30.03.2021.

Em arremate, no que diz respeito à indenização por danos morais fixada, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), ensejadora de descontos indevidos no benefício previdenciário por ela recebido, de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pela apelada.

Em casos análogos, tenho aderido ao entendimento de que o dano moral se caracteriza pelo fato de que à consumidora foi “
imposto contrato não desejado, em aparente fraude pelo que decorre dos autos, lhe sendo atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados
”, com parcelas que, embora não vultosas, passaram a comprometer parte do benefício recebido, o que, à evidência, impõe situação que supera o mero aborrecimento, mormente porque envidadas tentativas de solução administrativa da contratação irregular, sem que tenha a apelante se prontificado à sua solução adequada, sendo necessário, então, o ajuizamento da presente ação, a fim de que “
seja reestabelecido seu direito e reparada pela fraude e pelos transtornos a que não deu causa, do que se origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
” (TJES, Apelação Cível n. 5000013-09.2021.8.08.0056, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 07.11.2024).

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), razão pela qual concluo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na se amolda aos contornos delineados na demanda e se aproxima dos precedentes desta 2ª Câmara Cível, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, tal como nela registrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. UNICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE . CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Recurso de ID 9434862 não conhecido por violação ao princípio da unicidade recursal. Apelo de conhecido em parte ante a ausência de interesse recursal quanto aos termos iniciais dos juros e da correção monetária incidente sobre a indenização moral. II. Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação ou o depósito dos valores contratados em favor da Autora, caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada,
adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 7.000,00 – sete mil reais.
IV. Indevida a redução dos honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto. V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5000013-09.2021.8.08.0056, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 07.11.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória ajuizada por JOSEMAR BARCCELLOS DA SILVA, declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a inexistência do débito e a devolução dos valores descontados; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nos casos de fraude bancária, cabe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. A forma de contratação utilizada, via link enviado por celular e fotografia instantânea, apresentou inconsistências, como a divergência de prefixo telefônico e a duplicidade de contratos firmados no mesmo horário, reforçando a tese de fraude. O fato de ter sido utilizada a mesma fotografia para duas contratações distintas, sem comprovação de prova de vida eficaz, demonstra falha na verificação da identidade do contratante. O depósito dos valores recebidos indevidamente em juízo pelo autor reforça a inexistência de manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo. O desconto indevido nos proventos do autor, comprometendo sua subsistência, configura lesão extrapatrimonial passível de reparação moral.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de empréstimos consignados, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do contrato. A falha na identificação segura do consumidor, aliada a indícios de fraude, enseja a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido em proventos do consumidor, comprometendo sua subsistência, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018.

(TJES, Apelação Cível n. 5007767-26.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 14.04.2025)

APELAÇÃO - AÇÃO - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE ENERGIA - ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ - REsp 1412433/RS, repetitivo). 2. Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ). 3) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado. 4. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.
Indenização minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5000020-51.2023.8.08.0049, 2ª Câmara Cível, Relator; Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 23.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5003840-32.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 27.10.2023)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
[...] é obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
” (Tema Repetitivo n. 1.076).

Assim, considerando haver
condenação
no presente caso, consistente na restituição simples do valor indevidamente descontado e na indenização por danos morais, viceja a tese recursal de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a soma dos referidos valores.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO BANCO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORADOS PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
[...]
9. Comporta acolhimento o pedido para que os honorários advocatícios sejam reduzidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 10% (dez por cento), na medida em que a matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, não havendo necessidade de comparecimento de testemunhas em audiência, sendo certo que a demanda tramita desde 2021, devendo ser fixado no mínimo legal previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC). 10. Registra-se que não assiste razão à apelante Maria da Glória quando sustenta a impossibilidade de compensação com a quantia depositada pelo banco, pois quando reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo, restando evidenciado que o respectivo valor foi creditado na sua conta, os valores devem ser compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 11 Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Apelo da consumidora desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5002724-25.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 23.09.2024)

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S.A. – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6.
Os honorários sucumbenciais já foram fixados no patamar mínimo legal, porém, a base de cálculo utilizada pelo magistrado primevo deve ser reformada nos moldes em que pleiteia a casa bancária, para que o percentual de 10% (dez por cento) passe a incidir sobre o valor da condenação, já que, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, a base de cálculo do valor atualizado da causa é subsidiária ao valor da condenação e do proveito econômico obtido, sendo utilizada somente quando estes últimos não puderem ser mensurados.
7. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0000572-68.2013.8.08.0044, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 18.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – PRECEDENTES DO STJ E TJES – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do pedido de condenação do Banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados, razão não assiste à Apelante, pois apenas o reconhecimento da fraude nos contratos não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a prova da má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Na hipótese, não vislumbro a comprovação de má-fé da Instituição Financeira, razão pela qual não merece reparo a r. sentença que determinou a devolução dos valores descontados de forma simples. 2. No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário percebido pela Apelante (um salário-mínimo). Assim, entendo que deve ser provido o apelo nesse tocante para o fim de fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, o qual mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte. 3.Conforme previsão combinada do artigo 85, §2º e 4º e 8º do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, do proveito econômico obtido pelo vencedor; 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável. Na hipótese, a sentença fixou os honorários de sucumbência, com base no valor da condenação, o que revela-se de acordo com a ordem acima apresentada, valendo consignar que com o parcial provimento do presente apelo, ao valor da condenação inicialmente fixado, será agregada a quantia ora arbitrada a título de danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001112-35.2021.8.08.0049, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 20.11.2023)

Posto isso,
conheço
e
provejo, em parte
, o recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, reformando a sentença recorrida tão somente para (i) extinguir o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI) quanto ao pedido de suspensão dos descontos; (ii) fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados, uma vez que, conforme consta da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
e, com fulcro nas Súmulas 297 e 479/STJ, no TEMA 1061/STJ e na tese firmada no EREsp n. 1.413.542/RS, não tenho dúvidas em
acompanhar a conclusão externada pela e. Relatora,
que conheceu e deu parcial provimento ao apelo tão somente para
(i) extinguir o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI) quanto ao pedido de suspensão dos descontos;
e
(ii) fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR